Tribunal: TRF3
Processo: 0002290-97.2017.4.03.6102
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Órgão julgador: JOSE MARCOS LUNARDELLI
Órgão colegiado: , a exasperação foi devidamente fundamentado na gravidade concreta da conduta do agente e no seu maior grau de reprovabilidade.
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
93/775)

0002290-97.2017.4.03.6102

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL

11a Turma

Desembargador Federal JOSE MARCOS LUNARDELLI

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

11a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002290-97.2017.4.03.6102

RELATOR: JOSE MARCOS LUNARDELLI

APELANTE: EDILBERTO LUIZ DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

TERCEIRO INTERESSADO: LOURDES DE FATIMA DE ALMEIDA BRANQUINHO

Ementa

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 1o, I, DA LEI No 8.137/90. ALEGAÇÕES DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS INEXISTENTES. EVIDENTE CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação do réu pela prática de crimes de estelionato (art. 171, §3o, CP), tentados e consumados, mas reduziu suas penas e deferiu a substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao critério normativo, lógico ou aritmético empregado para fundamentar a exasperação da pena-base no patamar eleito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado está devidamente fundamentado, tendo enfrentado as teses relevantes da defesa.

4. Inexiste omissão na decisão, pois a pena fixada na primeira fase está compreendida entre os limites abstratamente estabelecidos no preceito secunário do tipo penal e, no âmbito da discricionariedade vinculada do órgão julgador, a exasperação foi devidamente fundamentado na gravidade concreta da conduta do agente e no seu maior grau de reprovabilidade.

5. Os embargos de declaração não são, no sistema processual vigente, o meio adequado à substituição da orientação dada pelo julgador, mas tão-somente de sua integração, sendo que a sua utilização com o fim de prequestionamento, com fundamento na Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça, também pressupõe o preenchimento dos pressupostos previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Teses de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada. 2. Não existe critério matemático fixo para exasperação da pena-base, cabendo ao julgador, fundamentadamente, estabelecer o patamar da reprimenda à luz das circunstâncias judiciais e dos limites estabelecidos no preceito secundário da norma incriminadora. 3. Os embargos de declaração não são, no sistema processual vigente, o meio adequado à substituição da orientação dada pelo julgador, mas tão-somente de sua integração, sendo que a sua utilização com o fim de prequestionamento, com fundamento na Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça, também pressupõe o preenchimento dos pressupostos previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal.”

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

11a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL 417 No 0002290-97.2017.4.03.6102

RELATOR: JOSE MARCOS LUNARDELLI

APELANTE: EDILBERTO LUIZ DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

TERCEIRO INTERESSADO: LOURDES DE FATIMA DE ALMEIDA BRANQUINHO

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela DPU na assistência de EDILBERTO LUIZ DIAS, em face do acórdão proferido à unanimidade por esta 11a Turma que negou provimento à apelação do ora embargante, mas, de ofício, corrigiu a dosimetria das penas para, ao final:

(i) fixar a reprimenda do réu EDILBERTO LUIZ DIAS pela prática do crime de estelionato consumado (por duas vezes) e de estelionato tentado (por duas vezes), previstos, nos artigos 171, §3o e 171, §3o c/c artigo 14, II, todos do Código Penal Brasileiro, em continuidade delitiva, em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, mantido o valor unitário arbitrado na sentença;

(ii) fixar o regime inicial aberto; e

(iii) substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

O embargante sustenta que o aresto padece de omissão, pois não teria indicado “critério normativo, lógico ou aritmético empregado” para fundamentar a exasperação da pena-base no patamar eleito (id. 356864534). Pede, assim:

“a) ou o Colegiado explicita, de forma concreta e proporcional, o critério utilizado para o acréscimo operado;

b) ou, reconhecendo a insuficiência de fundamentação quantitativa, reduz a pena -base ao mínimo legal, ou a patamar inferior ao fixado, com a consequente repercussão em cascata na pena intermediária, na pena definitiva, no número de dias -multa e nas penas substitutivas.”

É o relatório.

Em mesa.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a analisar as questões devolvidas a esta Corte.

Omissão

O aresto embargado afastou, de ofício, a valoração negativa de três circunstâncias judiciais reconhecidas na sentença (personalidade do agente, motivo torpe e consequências graves) e manteve apenas o desvalor da culpabilidade exacerbada do réu, como se verifica do seguinte trecho:

“Consoante já relatado, foram valoradas em desfavor do acusado sua culpabilidade, sua personalidade dita antissocial e voltada ao delito, os motivos torpes e as consequências dos crimes, fixando-se a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 108 (cento e oito) dias-multa.

A despeito da ausência de requerimento defensivo, reputo que a pena-base comporta redução, pois as consequências do crime (percepção de benefício indevido pela segurada no valor de R$ 14.441,99) não são particularmente graves, no contexto de estelionato previdenciário.

Do mesmo modo, o motivo do crime foi o lucro fácil, o que é circunstância inerente ao tipo penal e, portanto, não pode servir de fundamento à exasperação.

Não há elementos nos autos que autorizem um juízo acerca da personalidade do agente, sendo certo que a organização de um esquema de fraudes previdenciárias, conquanto circunstância grave, não pode ser sopesada em seu desfavor por ausência de condenações definitivas por tais fatos, nos termos da Súmula n. 444 do C. STJ.

Merece ser mantida, portanto, apenas a valoração negativa da culpabilidade do agente, como bem salientado na sentença apelada, porque o acusado elaborou um esquema fraudulento sofisticado, desenhado para burlar as regras de reconhecimento de tempo de contribuição e, a partir de uma falha do sistema previdenciário, logrou inserir períodos laborais falsos nos registros dos segurados da Previdência Social. Houve, portanto, “premeditação cuidadosa, planejamento prévio e acurado, determinação ao se conduzir; além de ações múltiplas, reiteradas e, consequentemente, refletidas e conscientes”, o que revela exasperada culpabilidade.”

É evidente, portanto, que a exasperação da pena-base em seis meses está relacionada a uma única circunstância judicial desfavorável e que a redução operada observou a devida proporcionalidade com a decisão de primeiro grau, já que a pena-base fora fixada na sentença em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses, considerando quatro vetoriais negativas.

Como é cediço, “não existe critério puramente aritmético para a dosimetria da pena, cabendo ao julgador, a quem a lei confere certo grau de discricionariedade regrada, sopesar cada circunstância à luz da proporcionalidade, consoante seu prudente arbítrio.” (STJ, 6a Turma, AgRg no HC 696.586/RJ, Rel. Des. Conv. Olindo Menezes, DJe 15/08/2022).

Ademais, inexiste obscuridade, omissão ou contradição na decisão, pois a pena fixada na primeira fase está compreendida entre os limites abstratamente estabelecidos no preceito secunário do tipo penal e, no âmbito da discricionariedade vinculada do órgão julgador, a exasperação foi devidamente fundamentado na gravidade concreta da conduta do agente e no seu maior grau de reprovabilidade.

Não se olvida que o C. Superior Tribunal de Justiça afetou a questão ao regime de recursos repetitivos (Tema 1351), assim deliitada a controvérsia (grifei):

“PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA-BASE. CRITÉRIO MATEMÁTICO DE AUMENTO DA PENA OU DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO MAGISTRADO. RECURSO ESPECIAL AFETADO PARA JULGAMENTO PELA TERCEIRA SEÇÃO SOB O RITO DOS REPETITIVOS. NÃO SUSPENSÃO.

1. Delimitação da controvérsia: "Definir se a dosimetria da pena-base deve observar critérios determinados de exasperação da pena por circunstância judicial negativa ou se tal atividade insere-se no âmbito da discricionariedade vinculada do magistrado".

2. Não se aplica à hipótese o disposto na parte final do § 1o do art. 1036 do Código de Processo Civil – CPC (suspensão do trâmite dos processos pendentes), porquanto a jurisprudência desta Corte a respeito do tema não se apresenta controvertida, sendo que eventual dilação temporal no julgamento poderá acarretar gravame aos jurisdicionados.

3. Afetação do recurso especial ao rito previsto nos arts. 1.036 ao 1.041, todos do CPC, e 256 ao 256-X, todos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça – RISTJ, para que seja julgado pela Terceira Seção.”

Contudo, não há decisão vinculante sobre o tema, cabendo salientar o entendimento desta E. Décima Primeira Turma de que 'a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias' [...]." (STJ, AgRg no HC 700.540/SP, relator ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 27/3/2023).

A propósito, confira-se:

“Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OPERAÇÃO BOCA LIVRE S.A. ESTELIONATO MAJORADO. OMISSÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pela defesa em face do acórdão que manteve a condenação do embargante pela prática de crime de estelionato majorado, no âmbito da denominada Operação Boca Livre S.A. A defesa alega que há omissão no acórdão quanto ao critério de aumento da pena-base e justificativa para a imposição de prestação pecuniária em montante dez vezes superior ao mínimo legal. II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, no acórdão, há a omissão alegada. III. Razões de decidir

Não ocorre nenhuma das hipóteses que permitem os embargos de declaração, não havendo nada para ser acrescentado ou esclarecido.

A dosimetria da pena constitui atividade discricionária do julgador e deve ser devidamente motivada em cada uma de suas fases, em atenção ao princípio constitucional da fundamentação das decisões judiciais. O julgador não está obrigado a tomar como critério de fixação da pena-base o número de circunstâncias judiciais desfavoráveis, em fração fixa para cada uma delas, mesmo porque algumas delas podem ser consideradas preponderantes em relação a outras e não existe na lei fração para as circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria da pena. A fixação da prestação pecuniária no valor de dez salários mínimos, bastante razoável, é necessária (dado o seu caráter punitivo) para a reprovação da conduta praticada pelo embargante. A pena restritiva de direitos é um benefício quando comparada à pena privativa de liberdade, mas é pena. Trata-se de medida substitutiva que mantém seu caráter punitivo, não devendo o seu valor ser mitigado a ponto de não garantir o caráter de sanção aplicada. Eventual parcelamento poderá ser pedido ao juízo da execução penal, que melhor poderá avaliar a condição financeira do apenado (Lei de Execução Penal, art. 66, V, "a"). IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. O julgador não está obrigado a tomar como critério de fixação da pena-base o número de circunstâncias judiciais desfavoráveis, em fração fixa para cada uma delas. 2. Não existe na lei fração para as circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria da pena. 3. O valor da pena substitutiva de prestação pecuniária não deve ser mitigado a ponto de não garantir o caráter de sanção aplicada."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CP, art. 59; LEP, art. 66, V, "a".”

(TRF 3a Região, 11a Turma, ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 0001811-90.2019.4.03.6181, Rel. Desembargador Federal NINO OLIVEIRA TOLDO, julgado em 30/01/2026, Intimação via sistema DATA: 12/02/2026).

No mesmo sentido: TRF 3a Região, 11a Turma, ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 5008551-37.2023.4.03.6181, Rel. Desembargador Federal FAUSTO MARTIN DE SANCTIS, julgado em 13/03/2026, Intimação via sistema DATA: 16/03/2026;

Inexistem outras teses recursais; tampouco se vislumbra, de ofício, a ocorrência de algum dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, ou ainda, erros materiais no julgado embargado.

Sem que sejam adequadamente demonstrados quaisquer dos vícios elencados no artigo 619 do Código de Processo Penal, não devem ser providos os embargos de declaração, que não se prestam - como já realçado - a veicular simples inconformismo com o julgamento, nem têm, em regra, efeito infringente. Incabível, neste remédio processual, nova discussão de questões já apreciadas pelo julgador, que exauriu apropriadamente sua função.

Nesses termos, de rigor o desprovimento do recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 1o, I, DA LEI No 8.137/90. ALEGAÇÕES DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS INEXISTENTES. EVIDENTE CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação do réu pela prática de crimes de estelionato (art. 171, §3o, CP), tentados e consumados, mas reduziu suas penas e deferiu a substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao critério normativo, lógico ou aritmético empregado para fundamentar a exasperação da pena-base no patamar eleito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado está devidamente fundamentado, tendo enfrentado as teses relevantes da defesa.

4. Inexiste omissão na decisão, pois a pena fixada na primeira fase está compreendida entre os limites abstratamente estabelecidos no preceito secunário do tipo penal e, no âmbito da discricionariedade vinculada do órgão julgador, a exasperação foi devidamente fundamentado na gravidade concreta da conduta do agente e no seu maior grau de reprovabilidade.

5. Os embargos de declaração não são, no sistema processual vigente, o meio adequado à substituição da orientação dada pelo julgador, mas tão-somente de sua integração, sendo que a sua utilização com o fim de prequestionamento, com fundamento na Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça, também pressupõe o preenchimento dos pressupostos previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Teses de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada. 2. Não existe critério matemático fixo para exasperação da pena-base, cabendo ao julgador, fundamentadamente, estabelecer o patamar da reprimenda à luz das circunstâncias judiciais e dos limites estabelecidos no preceito secundário da norma incriminadora. 3. Os embargos de declaração não são, no sistema processual vigente, o meio adequado à substituição da orientação dada pelo julgador, mas tão-somente de sua integração, sendo que a sua utilização com o fim de prequestionamento, com fundamento na Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça, também pressupõe o preenchimento dos pressupostos previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal.”

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Primeira Turma, por unanimidade, decidiu REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JOSE LUNARDELLI

Relator do Acórdão